Tribunal: TJES
Processo: 5011334-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011334-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS RIBEIRO BOLZANI

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE PENHORA. VIA INADEQUADA. POSSIBILIDADE DE FRAUDE À EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência deste sodalício,
“A exceção de pré-executividade é medida cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002801-62.2024.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, publicado em 05/09/2024).

2. No caso dos autos, a alegação de excesso de penhora não se qualifica como matéria de ordem pública cognoscível de ofício, tampouco se revela aferível de plano, por meio de simples exame dos elementos constantes nos autos.

3. O agravante noticiou a alienação de imóvel urbano já gravado com averbação premonitória, razão pela qual foi mantida a penhora e determinada a intimação da suposta adquirente para apuração de eventual fraude à execução, a fim de resguardar o regular prosseguimento do feito executivo, devendo ser mantida a ordem de penhora.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Lucas Ribeiro Bolzani contra decisão proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível de Colatina, nos autos da execução n°
0014351-64.2015.8.08.0030
, ajuizada por Cooperativa de Crédito Conexão – Sicoob Conexão, na qual o magistrado de origem rejeitou a exceção de pré-executividade em que se buscava o reconhecimento do excesso de execução, bem como determinou a intimação de terceira interessada a fim de apurar possível fraude à execução aventada nos autos.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que: a) há excesso de execução, pois o imóvel rural de matrícula nº 13.445, avaliado em R$ 1.650.000,00, é suficiente para assegurar a satisfação do crédito exequendo, no valor de R$ 511.853,09, sendo desnecessária e desproporcional a manutenção da penhora sobre o imóvel urbano de matrícula nº 25.093; b) a manutenção da dupla constrição viola o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC; c) é indevida a consideração de débitos oriundos de outras execuções não apensadas ao processo para justificar a ampliação da garantia nesta demanda; d) deve ser reconhecida a Exceção de Pré-Executividade como instrumento válido aos autos, juntamente ao excesso de execução.

A Agravada apresentou contrarrazões no Id.
17206837
, defendendo que: (a) o recurso não merece conhecimento, uma vez que a decisão impugnada não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC; (b) a exceção de pré-executividade é meio inadequado para discutir alegação de excesso de penhora, matéria que deveria ter sido arguida por meio de embargos à execução; (c) não há excesso de penhora, pois o imóvel rural já constrito não é suficiente para garantir todos os débitos do agravante e dos demais executados.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, não obstante o pleito de não conhecimento do agravo formulado pela agravada, consigno que, por se tratar de decisão interlocutória proferida no curso de processo de execução, é cabível o manejo do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, razão pela qual conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

Na origem, o executado, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade e pleiteou o reconhecimento do excesso à execução, ao sustentar que o imóvel rural de matrícula nº 13.445, avaliado em R$ 1.650.000,00
(um milhão, seiscentos e cinquenta mil reais)
, é suficiente para assegurar a satisfação do crédito exequendo, no valor de R$ 511.853,09
(quinhentos e onze mil, oitocentos e cinquenta e três reais e nove centavos)
, sendo desnecessária e desproporcional a manutenção da penhora sobre o imóvel urbano de matrícula nº 25.093, fundamentando-se no princípio da menor onerosidade.

Por sua vez, o Juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade, ao fundamento de que as teses suscitadas pelo agravante não se amoldam às hipóteses cognoscíveis pela via eleita. Ademais, indeferiu o pedido de levantamento da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula nº 25.093, porquanto a constrição está submetida à análise de possível fraude à execução, determinando, para tanto, a intimação de terceira interessada — suposta adquirente do bem penhorado — para manifestação.

A parte agravante, irresignada, alega que: a) há excesso de execução, pois o imóvel rural de matrícula nº 13.445, avaliado em R$ 1.650.000,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil reais), é suficiente para assegurar a satisfação do crédito exequendo, no valor de R$ 511.853,09 (quinhentos e onze mil, oitocentos e cinquenta e três reais e nove centavos), sendo desnecessária e desproporcional a manutenção da penhora sobre o imóvel urbano de matrícula nº 25.093; b) a manutenção da dupla constrição viola o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC; c) é indevida a consideração de débitos oriundos de outras execuções não apensadas ao processo para justificar a ampliação da garantia nesta demanda; d) deve ser reconhecida a Exceção de Pré-Executividade como instrumento válido aos autos, juntamente ao excesso de execução.

Feito esse breve relato, passo ao julgamento.

Conforme a jurisprudência deste sodalício,
“A exceção de pré-executividade é medida cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002801-62.2024.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, publicado em 05/09/2024).

Nesse passo, observa-se o entendimento de que
“A alegação de excesso de penhora, por si só, não conduz ao acolhimento da exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória, sendo, portanto, incabível a análise dessa matéria na via eleita. Não foram apresentados elementos que comprovem a existência de outros bens passíveis de penhora ou que evidenciem a indispensabilidade do imóvel para o regular funcionamento do empreendimento, tampouco demonstrado ter havido violação à regra de impenhorabilidade”
(TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.131508-1/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2025, publicação da súmula em 05/12/2025).

No caso dos autos, a alegação de excesso de penhora não se qualifica como matéria de ordem pública cognoscível de ofício, tampouco se revela aferível de plano, por meio de simples exame dos elementos constantes nos autos. Ao contrário, a controvérsia demanda análise de circunstâncias fáticas relativas à suficiência da garantia, à existência de outros débitos vinculados ao mesmo bem e à eventual preferência de créditos, circunstâncias que extrapolam os estreitos limites da exceção de pré-executividade.

Além disso, verifica-se que o agravante noticiou nos autos a alienação do imóvel urbano de matrícula nº 25.093, o qual já se encontrava gravado com averbação premonitória, circunstância que impõe a análise de eventual ocorrência de fraude à execução, de modo que foi determinada a manutenção da penhora e a intimação de terceira interessada (suposta adquirente do bem).

Trata-se, portanto, de providência adequada e apta a resguardar a efetividade da tutela executiva e a segurança do procedimento, revelando-se a medida apropriada para garantir o regular prosseguimento da execução neste momento processual.

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão agravada, a qual observou a legislação de regência e se encontra em harmonia com a orientação consolidada da jurisprudência pátria, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)